Tribunal: STJ
Processo: 1005672-79.2022.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2622367 - SP (2024/0151164-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: O B
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE BARTHOLOMEU - SP073040
ODETE BACCON (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303914
EMBARGADO
: E DOS P M
ADVOGADOS
: FABIO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP200085
ERICK JACOBINO - SP442596
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51633258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 04aa9e59-0290-4828-8b28-eefacf31ca5d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
15/10/2025
21/10/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 04aa9e59-0290-4828-8b28-eefacf31ca5d

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2622367 - SP (2024/0151164-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: O B
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE BARTHOLOMEU - SP073040
ODETE BACCON (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303914
EMBARGADO
: E DOS P M
ADVOGADOS
: FABIO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP200085
ERICK JACOBINO - SP442596
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 744-745):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
LIMITAÇÃO
A UM DETERMINADO ATO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51375829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:17
Código de Controle do Documento: 3239c750-3630-4843-8ccb-120ef6973f21

EFEITOS PROSPECTIVOS DO BENEFÍCIO. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que deferiu
pedido de gratuidade de justiça formulado tão somente no que
se refere às custas para a interposição do recurso extraordinário,
e negou seguimento à insurgência sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante impugna a concessão parcial da
da gratuidade da justiça defendendo que o benefício deve se
estender a todos os atos processuais, sustentando, ainda, a
inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto, que
envolve a violação direta da Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A possibilidade de deferimento do benefício da justiça
gratuita para alcançar atos futuros.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos preceituados pelo art. 98, § 5o, do Código de
Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida
para a prática de apenas um determinado ato processual.
Ademais, a concessão do benefício possui efeitos prospectivos,
não alcançando atos processuais pretéritos. Precedentes.
3.2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.3. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.4 . Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado porque não enfrentou as alegações de cerceamento de defesa
decorrentes do indeferimento imotivado de diligências probatórias essenciais,
como a realização de perícia contábil, a oitiva de testemunhas e a expedição de
ofícios à instituição financeira XP Investimentos. Sustenta que tais pedidos
foram indeferidos de forma genérica pelo juízo de primeiro grau e mantidos pelo
TJSP sem fundamentação adequada, configurando violação aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Argumenta que o acórdão embargado limitou-se a reafirmar a
aplicação do Tema 181 do STF, sem analisar a tese de que a controvérsia não
se restringe aos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas
envolve diretamente a violação de garantias fundamentais.
Documento eletrônico VDA51375829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:17
Código de Controle do Documento: 3239c750-3630-4843-8ccb-120ef6973f21

Aponta, ainda, contradição no acórdão, que, ao mesmo tempo em que
enquadra a matéria como infraconstitucional, desconsidera que a negativa de
prestação jurisdicional e o cerceamento de defesa são questões de natureza
exclusivamente constitucional.
Além disso, a embargante destaca a omissão quanto à
inaplicabilidade do Tema 181 do STF ao caso concreto e à ausência de análise
do pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais,
formulado com base em sua hipossuficiência econômica.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade - Súmulas 7 e 83 do STJ -, razão pela qual
qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a
reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao STF, desfecho que não se modifica quando se relacionam à
matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e que também se aplica
nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição Federal.
Também consignou-se, quanto à extensão da gratuidade de justiça,
que o entendimento consolidado do STJ e do STF é de que, embora o benefício
possa ser pleiteado a qualquer tempo, caso deferido, produz efeitos
,
ex nunc
Documento eletrônico VDA51375829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:17
Código de Controle do Documento: 3239c750-3630-4843-8ccb-120ef6973f21

não retroagindo para alcançar atos pretéritos. Assim, o deferimento do pedido
nesta instância, abrange apenas as custas para a interposição do recurso
extraordinário, não possuindo efeito retroativo, como pretendido.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:17
Código de Controle do Documento: 3239c750-3630-4843-8ccb-120ef6973f21

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.622.367 / SP
Número Registro: 2024/0151164-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056727920228260008
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O B
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DE BARTHOLOMEU - SP073040
ODETE BACCON - SP303914
AGRAVADO
: E DOS P M
ADVOGADOS : FABIO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP200085
ERICK JACOBINO - SP442596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : O B
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE BARTHOLOMEU - SP073040
ODETE BACCON (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303914
EMBARGADO : E DOS P M
Documento eletrônico VDA51620378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 38643d17-4ae1-414b-b8c8-75754febe73e

ADVOGADOS
: FABIO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP200085
ERICK JACOBINO - SP442596
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 38643d17-4ae1-414b-b8c8-75754febe73e